Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008847-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ROGELIA SICHIERI CARAMORI - CPF: 828.447.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. FORMALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de execução promovida por cooperativa de crédito. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de plausibilidade do direito e na inexistência de garantia do juízo.

2.O agravante sustenta a concessão do efeito suspensivo, alegando, em preliminar, a incompetência territorial, e, no mérito, nulidade parcial da execução, impossibilidade de cumulação de títulos, ausência de liquidez do título e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão:

(i) examinar, em sede preliminar, a alegação de incompetência territorial em razão da cláusula de eleição de foro constante do contrato;

(ii) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a formalização da penhora e a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar – incompetência territorial:

Rejeita-se a preliminar, pois, nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial pode ser ajuizada, à escolha do exequente, no domicílio do devedor, no foro eleito ou onde se encontrem bens penhoráveis. Trata-se de competência concorrente, que legitima a propositura no domicílio do devedor.

4.Mérito

4. A decisão agravada analisou apenas o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução e indeferiu a medida sob o argumento de ausência de plausibilidade do direito alegado e de inexistência de garantia do juízo. As demais alegações do agravante não foram analisadas na origem e não podem ser apreciadas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

5. Em relação à garantia do juízo, o agravante comprovou a formalização da penhora sobre imóvel já hipotecado, conforme auto lavrado nos autos da execução. Esse fato, reconhecido por esta Câmara em recurso conexo, é suficiente para atender ao art. 919, §1o, do CPC.

6. Quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, as alegações sobre nulidade de título já quitado por transação judicial, cumulação indevida de títulos e excesso de execução indicam plausibilidade do direito e risco de prejuízo patrimonial relevante. O valor elevado da execução e a controvérsia sobre os títulos justificam a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A preliminar de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro deve ser rejeitada, por se tratar de hipótese de competência concorrente prevista no art. 781, I, do CPC.

2.

A formalização de penhora judicial sobre imóvel dado em hipoteca supre o requisito de garantia do juízo exigido para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3.

A presença de alegações juridicamente plausíveis e risco de dano patrimonial justifica a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 781, I, e 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2521198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.07.2024; TJMT, AI 1004814-84.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Sichieri Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução no 1016475-71.2024.8.11.0040, opostos em face da execução promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul.

A decisão agravada indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que não foram demonstrados elementos aptos a evidenciar a plausibilidade das alegações ou a probabilidade do direito invocado. Ressaltou, ainda, a ausência de garantia do juízo, circunstância que, segundo o juízo de origem, inviabiliza a concessão da medida pleiteada.

Em preliminar, o agravante suscita a incompetência da Comarca de Sorriso, alegando a existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Vilhena/RO.

No mérito, sustenta a nulidade da execução no que se refere ao Contrato no 57055-4, sob o argumento de que o referido instrumento foi objeto de transação homologada por sentença nos autos no 1002745-95.2021.8.11.0040. Alega, ainda, a impossibilidade de cumulação, em um mesmo processo, de títulos executivo judicial e extrajudicial.

Aduz, também, a ausência de liquidez do título que embasa a execução e a ocorrência de excesso de cobrança no valor de R$ 1.303.796,19. Argumenta que as cédulas de crédito bancário discutidas possuem natureza de crédito rural e defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 277142856), ensejando a interposição de embargos de declaração (id. 279256370), os quais foram rejeitados (id. 281726879). Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (id. 280353379).

Em resposta, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, embora não tenha formalizado preliminar específica nesse sentido.

No mérito, requer o não provimento do agravo de instrumento (id. 285578857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1.Da alegada incompetência territorial

Inicialmente, examino a alegação de incompetência territorial suscitada pelo agravante, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, cuja análise é permitida, inclusive, de ofício. De acordo com o recorrente, diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato que fundamenta a execução, a demanda deveria tramitar perante o juízo da Comarca de Vilhena/RO.

A teor do disposto no art. 781, inciso I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se, portanto, de competência territorial concorrente, conferindo ao exequente a faculdade de escolha entre os foros ali previstos.

Nesse contexto, a cláusula de eleição de foro, embora existente, não impede a propositura da execução no domicílio do devedor, como ocorre no presente caso.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

2. Do mérito do presente agravo de instrumento

Quanto às demais alegações do agravante, quais sejam: nulidade da execução por suposto título judicial anterior, impossibilidade de cumulação de títulos, falta de liquidez, excesso de execução, natureza de crédito rural e aplicabilidade do CDC, verifico que estes não foram objeto de deliberação na decisão agravada.

A decisão recorrida limitou-se a examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, fundamentando-se na ausência de elementos aptos a evidenciar a plausibilidade do direito invocado, bem como na inexistência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

As demais teses invocadas pelo agravante, observa-se que o juízo da causa apenas reconheceu sua existência, sem, contudo, adentrar no exame de mérito ou formar juízo conclusivo, como, aliás, destacou o próprio recorrente ao transcrever a decisão agravada em suas razões recursais. Confira-se:

Nesse contexto, a apreciação dessas questões por esta instância, neste momento processual, configuraria supressão de instância, razão pela qual compete ao juízo de origem examiná-las oportunamente, no decorrer da instrução dos embargos à execução.

Superada essa questão, cumpre a esta instância recursal examinar, de forma específica, os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, matéria que, de fato, constitui o objeto do presente recurso.

Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) a garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

O agravante afirma em sua manifestação de id. 279256370, que “
foi dado em garantia ao juízo, o mesmo bem da hipoteca cedular, que supera o valor da dívida atualizada, concomitante ao ajuizamento dos embargos à execução em seu item 15 e conforme documento de ID no 175660065 nos autos da execução 1012957-73.2024.8.11.0040”
.

Com a referida manifestação juntou a cópia da petição juntada nos autos da execução n.o 1012957-73.2024.8.11.0040, na qual constou o seguinte (id. 279256374):

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera existência de garantia hipotecária não supre, por si só, a exigência legal de garantia efetiva da execução para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos, sendo imprescindível a formalização de penhora, caução ou depósito suficientes, como se observa do aresto a seguir colacionado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC/2015
.3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2521198 SE 2023/0388423-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024) (destaquei)

Ocorre que foi julgado por esta Câmara, o agravo interno nos autos do RAI 1004814-84.2025.8.11.0000, interposto pela irmã do agravante, Rogélia Sichiei Caramori, na qualidade de avalista do título, e co-executada na execução acima mencionada (1012957-73.2024.8.11.0040), no qual a agravante naquele recurso juntou documentos comprovando a formalização da penhora do imóvel objeto da garantia hipotecária, com lavratura de auto datado de 31/01/2025:

Esta Câmara, no julgamento do citado agravo interno nos autos do RAI 1004814-84.2025.8.11.0000, reconheceu, à unanimidade, que a formalização da penhora sobre o imóvel dado em hipoteca supre o requisito da garantia do juízo.

Com relação ao segundo requisito, demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, igualmente exigidos para a concessão de tutela provisória (art. 300 do CPC), os embargos à execução versam sobre alegações relevantes, tais como nulidade do título executivo, excesso de execução, o que, ao menos em juízo preliminar, afasta qualquer aparência de pretensão manifestamente infundada.

Tais elementos, ainda que em sede de cognição sumária, são suficientes para caracterizar o
periculum in mora
, uma vez que evidenciam risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação à esfera patrimonial do agravante, notadamente diante da continuidade de execução que envolve quantia elevada (R$ 7.282.376,61) e controvérsia relevante quanto à validade da cumulação de títulos judicial e extrajudicial.

Por sua vez, o
fumus boni iuris
revela-se presente diante da plausibilidade das alegações deduzidas nos embargos à execução, notadamente quanto à nulidade da execução em relação à Cédula de Crédito Bancário no 57055-4, que teria sido objeto de transação homologada por sentença nos autos no 1002745-95.2021.8.11.0040, circunstância que, segundo o agravante, esvaziaria sua exigibilidade autônoma.

Além disso, o agravante sustenta a impossibilidade de cumulação de título judicial e extrajudicial na mesma execução, o que, em sua ótica, comprometeria a regularidade formal do procedimento executivo.

Alega, ainda, a ausência de liquidez dos valores cobrados, em razão da inconsistência dos demonstrativos apresentados pelo exequente, bem como a ocorrência de excesso de execução no importe de R$ 1.303.796,19.

Tais alegações, somadas à necessidade de esclarecimento técnico quanto à evolução do débito e à higidez do título, demandam instrução probatória adequada, razão pela qual não podem ser descartadas em juízo prévio de inadmissibilidade.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, reconhecendo que a formalização da penhora sobre o imóvel anteriormente dado em hipoteca supre o requisito de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025